Tribunal: STF
Processo: RE 1340455
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, assim ementado:
    “RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DA PARTE AUTORA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO REJEITADA. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDO. TESE DE INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI MUNICIPAL Nº 12/1997 (ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS). PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTE AO ADICIONAL - TESE ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI QUE NÃO DEPENDE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ADICIONAL DEVIDO NO PERCENTUAL DA NORMA MUNICIPAL VIGENTE. APLICAÇÃO DO ART. 87 DA LEI Nº 12/1997. SENTENÇA REFORMADA. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local pertinente, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. RIO GRANDE DO NORTE. REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à concessão do reajuste de vencimentos aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte pela Lei Complementar Estadual 432/2010 é de natureza infraconstitucional, seja em razão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem, seja em razão da argumentação do recorrente de que o art. 38 da Lei Complementar Estadual 432/2010 estabeleceu, como requisito para a concessão do reajuste de vencimentos, a existência de dotação orçamentária.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 792.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.452-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2018. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEIS DISTRITAIS 5.195/2013 E 2.389/2014. DIREITO SUBJETIVO. FALTA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência de direito subjetivo a reajuste previsto em lei local, seria necessário o reexame da legislação distrital aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração de honorários na forma do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal.” (RE 1.076.110-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 09 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator